Tribunal: CARF
Processo: 13819.902447/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902447/2017-07
ACÓRDÃO
3301-014.521 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ELEVADORES OTIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular o
Despacho Decisório de folhas 279 e devolver o presente processo à origem para que seja proferido
novo ato decisório.
Sala de Sessões, em 27 de agosto de 2025.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Cynthia Elena de Campos
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente a Conselheira Rachel
Freixo Chaves, substituída pela Conselheira Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.521 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902447/2017-07
2
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-013.470, nos quais alega erro de premissa fática, na consideração
de que o direito creditório aqui pleiteado teria sido negado em processo anterior.
O despacho de admissibilidade reconheceu a premissa fática e admitiu os
embargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 15/01/2024, opondo os
embargos em 21/01/2024, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 116 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, sendo, portanto, tempestivos.
Passo à análise do vício alegado.
A embargante aponta o erro de premissa fática, uma vez que o acórdão embargado,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, reproduziu decisão relativa ao processo
13819.902444/2017-65, mas que continha situação fática distinta da ocorrida nos presentes autos,
especificamente quanto à situação de não ter havido a apresentação de manifestação de
inconformidade no processo anterior analisado de no o 13819.904461/2012-22.
Contudo, nos presentes autos, o processo anterior, cujo direito creditório fora
pedido originalmente, é o de no 13819.908492/2016-86, no qual houve apresentação de
manifestação de inconformidade. Assim, é necessário a apreciação do recurso voluntário da
embargante, uma vez que a utilização da sistemática de julgamento por recursos repetitivos foi
indevida e culminou, efetivamente, na não apreciação do recurso voluntário interposto nos
presentes autos.
Relembrando o histórico processual, o Despacho Decisório não homologou a
DCOMP 18695.23018.181213.1.3.04-0280, em razão de o DARF lá indicado como suporte ao
indébito pleiteado ter sido objeto de análise em processo anterior no 13819.908492/2016-86,
DCOMP 5864.59173.181213.1.7.04-2020, cujo despacho decisório entendera pela inexistência do
direito creditório.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou nulidade do despacho
decisório por não conter a fundamentação do ato e, prosseguiu, apresentando a documentação
que entendia hábil a comprovar o direito creditório, pedindo, subsidiariamente, a procedência da
compensação.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.521 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902447/2017-07
3
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, aduzindo que o não
reconhecimento do crédito em um outro processo não extingue o direito à compensação efetuada
nos presentes autos, não podendo a autoridade se omitir quanto à materialidade do crédito
pleiteado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Posteriormente, nos embargos de declaração opostos, a recorrente informa que no
processo 13819.908492/2016-86, a manifestação de inconformidade fora acolhida e declarada a
nulidade do despacho decisório (Acórdão no 15-47.858 – e-fls. 356 e ss.) e proferido um outro
despacho, reconhecendo a homologação tácita (Despacho Decisório no 23.209/2022 – e-fls. 362 e
ss.).
Passo à análise.
Nos presentes autos, A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade, aplicando
o inciso VI do §3o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, cuja redação é a seguinte:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão:
[...]
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o :(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
O fundamento do Despacho Decisório foi de que:
“O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.”
Contudo, a recorrente trouxe novos documentos, nos termos do artigo 16, §4o, “b”
do Decreto no 70.235/72, que demonstram a insubsistência do fundamento utilizado para a
emissão do Despacho Decisório de e-fls. 279, isto é, o acórdão que declarou sua nulidade e o novo
despacho que reconheceu a homologação tácita da DCOMP, cujo indeferimento do direito
creditório havia sido utilizado como fundamento para a não homologação da DCOMP aqui
analisada.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.521 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902447/2017-07
4
Destarte, o fundamento de inexistência do direito creditório deixou de existir,
culminando assim na anulação do referido despacho decisório.
Diante do exposto, voto no sentido de anular o Despacho Decisório de folhas 279 e
devolver o presente processo à origem para que seja proferido novo ato decisório.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 400
DF CARF MF
Original